Tribunal: TJSP
Processo: 1030878-08.2020.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
Serviços profissionais. Ação de indenização. Réu contratado para representar o autor em requerimento previdenciário. Advogado que não deu início ao pedido previdenciário. Ação julgada procedente. Danos morais reconhecidos e fixados em R$10.000,00.
Apelação do réu. Alegada ausência de responsabilidade pelo ocorrido e de que não teria sido efetivamente contratado: não acolhimento. Atitude

Ementa:
Serviços profissionais. Ação de indenização. Réu contratado para representar o autor em requerimento previdenciário. Advogado que não deu início ao pedido previdenciário. Ação julgada procedente. Danos morais reconhecidos e fixados em R$10.000,00.
Apelação do réu. Alegada ausência de responsabilidade pelo ocorrido e de que não teria sido efetivamente contratado: não acolhimento. Atitude negligente comprovada. Benefício de pensão por morte que atrasou em cerca de nove meses em decorrência da inércia do réu. Danos morais caracterizados e fundados na frustração e abalo. Indenização devida. Valor que deve ser arbitrado com razoabilidade e proporcionalidade. Sentença mantida. Recurso improvido, com observação.